Tribunal: STF
Processo: RE 1382267
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DETRAN/DF. DFTRANS. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CARRO DE PASSEIO. INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA.



    1. O Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503/1997, em seu artigo 231, inciso VIII, define como infração média o transporte coletivo de pessoas não autorizado, ao qual se aplica a penalidade de multa e a medida administrativa de retenção do veículo.



    2. As penalidades atribuídas à mesma infração pela Lei Distrital nº 239/92, art. 28, §2º, inciso I, e no §7º, de multa com valor mínimo de dois mil reais e máximo de cinco mil reais e apreensão do veículo, não são aplicáveis, pois não previstas expressamente pelo Código de Trânsito Brasileiro para a situação apresentada, conforme art. 270 e 271 desse diploma. Ademais, a questão em debate não guarda relação com a organização do transporte coletivo pelo Município, prevista pelo art. 30, inciso V, da Carta Política de 1988.



    3. O transporte remunerado de pessoas em veículo de passeio não possui as características exigíveis para fraudar a operação de transporte coletivo, não afigurando, pois, ilícita ou violadora de princípios tributários, administrativos, trabalhistas ou consumeristas.



    4. Negou-se provimento ao apelo do DFTRANS e do DETRAN e deu-se provimento ao apelo da parte autora, a fim de que seja anulado o auto de infração, em todos os seus efeitos. Inverteram-se os ônus sucumbenciais” (pág. 2 do documento eletrônico 6).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 22, IX; 30, IV; e 32, § 1°, da mesma Carta, ao argumento de que “[...] afigura-se legítima a Lei Distrital 239/92, como nova redação dada pela Lei 953/95 e, por conseguinte, perfeitamente válida a autuação referida na inicial contra a qual se insurgiu o ora Recorrido” (pág. 7 do documento eletrônico 8).



    Em 10/4/2013, determinei a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil/1973, tendo em vista a repercussão geral reconhecida no RE 661.702-RG/DF (pág. 15 do documento eletrônico 13).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com base no julgamento do RE 661.702-RG/DF (Tema 546 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado, no que importa:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. DIVERGENCIA INEXISTENTE ENTRE O ACORDAO LOCAL E A ORIENTACAO ESTABELECIDA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS EM CARRO DE PASSEIO. AUSÊNCIA DE PERMISSÃO PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTO EM QUE AUSENTE A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONFIGURADORAS DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/92 NÃO DESCRITO. INFRAÇÃO NÃO CARACTERIZADA PORQUE AUSENTE O ELEMENTO FRAUDE. HIPÓTESE DE IMPOSSÍVEL SUBSUNÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELO AUTUADO À NORMA PENALIZADORA. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO SUBMETIDO A REJULGAMENTO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO



    [...]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 20). 



     



    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.041, caput, do CPC/2015.



    Este apelo extremo foi distribuído para a minha relatoria em 19/5/2022 (documento eletrônico 28).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 546 da Repercussão Geral na espécie e anulou o auto de infração discutido nestes autos, conforme se observa a seguir:



    “[...] O Auto de Infração n. 30252 Série AB Tipo B (Id 8788973, p. 1), objeto da ação anulatória, visa a evidenciar a prática de conduta tipificada no artigo 28 da Lei Distrital 239, de 10 de fevereiro de 1992, que adiante transcrevo:



    Art. 28. Constitui fraude a prestação de serviço, público ou privado, de transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização do Governo do Distrito Federal, ou registro na Secretaria de Transportes, através do Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – DMTU, observados os conceitos, diretrizes e normas específicas do Poder Público, nos termos da legislação federal ou distrital, em especial nos termos dos Códigos de Trânsito, Tributário, de Proteção ao Consumidor e Trabalhista. (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei 953 de 13/11/1995) (Artigo regulamentado(a) pelo(a) Decreto 17161 de 28/02/1996) (grifos nosso)



    A norma é expressa ao configurar tipologia que exige a prática de fraude. Assim, para correta adequação típica do fato à norma, imprescindível a indicação de elementos configuradores da utilização de ardil ou astúcia no intuito de dissimilar o real objetivo do ato praticado, no propósito de obter vantagem ilícita em prejuízo patrimonial de outrem. Ocorre que nenhum dos elementos da fraude está sequer referenciado no apontado auto de infração, o que o torna flagrantemente inapto a viabilizar a subsunção da conduta praticada pela autuada à norma penalizadora.



    […]



    Destarte, mostra-se patente a nulidade do auto de infração catalogado no Id 8788973, p. 1, do presente feito, considerando que a conduta de transporte de passageiros em carro de passeio não se mostra hábil a caracterizar a situação de fraude exigida pelo art. 20 da no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, de modo que aos autores/apelantes não devem ser impostas as sanções previstas no referido dispositivo legal, conforme consignado no acórdão ora submetido a rejulgamento” (págs. 11-13 do documento eletrônico 20 – grifei).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com esse entendimento, sobre idêntica questão, menciono o julgamento do RE 1.328.041-AgR/DF, da relatoria do Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR. VEÍCULO DE PASSEIO. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. LEIS DISTRITAIS 232/1992 E 953/1995. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. RE 661.702-RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Inaplicável, ao caso, o Tema 546 da repercussão geral, considerando que, na espécie, o Tribunal de origem afastou a sua incidência, por concluir que o transporte em veículo de passeio não seria capaz de fraudar o sistema de transporte coletivo, matéria diversa da enfrentada no RE 661.702-RG. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Distritais 232/1992 E 953/1995), bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Súmulas 279 e 280 do STF, o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. 



    No mesmo sentido, cito julgado da Primeira Turma deste Tribunal:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 22, XI, 30, I E V, 32, § 1º, E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. TRANSPORTE PÚBLICO IRREGULAR. CARRO DE PASSEIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE CONSIGNADA PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a , da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.308.911-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator